Tribunal: STF
Processo: HC 71757
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
RECURSO   -  CONTRA-RAZOES   -   NATUREZA  -   OBICE  A
APRESENTAÇÃO. As contra-razoes não consubstanciam onus processual, ou
seja,  meio sem  o qual  não se  possa chegar  a um  certo resultado.
Revelam-se  como simples  faculdade,  servindo de  alerta,  quanto as
materias  veiculadas,   a  necessaria  analise   do  órgão  julgador.
Precedente:  habeas-corpus   n.  70.271-6/RS,   cujo  acórdão  restou
veiculado  no Diario da  Justiça da União  de 18 de  junho de 1993, a
pagina  12.113,  2.  Turma,  em   que  funcionei  como  Relator.  Não
demonstrado  nos autos  o obice  a  apresentação, descabe  cogitar de
nulidade.
              SENTENÇA  DE  PRONUNCIA  -  PRISÃO.  Não  sendo  o  réu
primario,  ou, se assim for, possuindo maus antecedentes, não há como
concluir pelo direito a liberdade.
              SENTENÇA  DE PRONUNCIA - PRISÃO - CO-REUS. Distintas as
situações  dos co-reus, possivel e o tratamento diferenciado quanto a
prisão.  Isto ocorre quando, no tocante a um deles, a ordem emitida e
em relação a qual ja houve a preclusão maxima, restou condicionada ao
trânsito em julgado da decisão, isto por não haver sido alcancada, na
pronuncia,  em  segundo  grau, a  unanimidade,  ao  contrario  do que
ocorreu em relação ao outro réu.